Tribunal: TJDFT
Processo: 0709240-08.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA RARA. NEOPLASIA MALIGNA DE COLON. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ÓRFÃO. VECTIBIX. PANITUMUMABE. INDICAÇÃO DE USO NÃO PREVISTA EM BULA. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. DESCABIMENTO.
1. Em regra, nenhum medicamento deveria ser industrializado, exposto à venda ou entregue ao consumo antes de ser registrado na Anvisa para determinada doença. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça preconizou aplicação excepcional da norma, assegurando a obrigatoriedade de a operadora de plano de saúde custear medicamento prescrito para tratamento de doença ultrarrara e rara.
2. É cediço que o excelso Supremo Tribunal Federal sedimentou em sua jurisprudência (Tema 500) a definição para o conceito de “doença rara”, sendo aquela afeta até 65 pessoas em cada 100 mil indivíduos, conforme preconizado na Organização Mundial de Saúde (OMS); na Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras (Portaria no 199, de 2014), e no art. 3o, inc. I, da Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA n. 205/2017.
3. No caso, a enfermidade do apelado afeta baixa parcela populacional, sendo uma doença rara, de acordo com o Ministério da Saúde e a Orphanet Report Series (Programa para a Saúde da União Europeia). Logo, o medicamento prescrito não possui caráter experimental.
4. Por fim, o plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade não excluída no rol de coberturas.
5. No Tema 1.076 dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça assentou que não é permitida a apreciação equitativa para fixação dos honorários advocatícios quando forem elevados os valores da condenação, do proveito econômico da demanda ou da causa, sendo obrigatória a observância dos parágrafos 2o ou 3o do art. 85 do CPC, a depender da presença da Fazenda Pública na lide. Assim, restou definido que apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo.
6. A sentença deve ser reformada apenas para fixar os honorários de sucumbência sobre o valor atualizado da causa.
7. Apelação da ré conhecida e não provida. Apelação da autora conhecida e provida.